Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO EM TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SUA CONTINUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas razões, sustenta que o art. 1o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar no 19 de 25/03/1999 estabelece que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, diante do cancelamento de planos coletivos ou por adesão. Aduz que apesar da referida Resolução prever que as disposições aplicam-se somente às operadoras que mantenham, também, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, defendeu que há de se atender ao espírito da lei que seria não deixar os usuários de plano de saúde coletivo desamparados nas situações de cancelamento; especialmente, se o usuário está no meio do tratamento de uma doença grave.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50435148). Contrarrazões apresentadas (ID 50431405).

3. Presentes os pressupostos legais, concedo aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça.

4. Os planos de saúde coletivos ou por adesão podem ser unilateralmente rescindidos, desde que cumpram os requisitos previstos nas normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resolução Normativa 195/2009). No caso concreto, a recorrida comprovou que preencheu os dois requisitos previstos no art. 17 da Resolução Normativa 195/2009, quais sejam: vigência mínima de doze meses e notificação prévia com antecedência mínimo de sessenta dias (ID 50431377).

5. Diante da rescisão contratual do plano de saúde coletivo ou por adesão, a Resolução CONSU 19/99, no art. 1o, prevê a obrigatoriedade de disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Ocorre que tal obrigatoriedade aplica-se somente às operados que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, nos termos do art. 3o. A recorrida comprovou que não dispõe de plano ou seguro na modalidade individual ou familiar, de modo que não pode ser obrigada a fornecê-los, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: "A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Resolução-CONSU no 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 30 da Lei no 9.656/1998" (AgInt no REsp n. 2.023.171/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

6. Contudo, os recorrentes comprovaram que a rescisão do plano coletivo ou por adesão se deu em situação na qual um deles estava em tratamento médico (ID 50430248). Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso paradigma do Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS) fixou a seguinte tese jurídica: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Dessa forma, a recorrida deverá assegurar a continuidade do tratamento médico até a efetiva alta, desde que o beneficiário do tratamento arque integralmente com a contraprestação devida.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para assegurar ao beneficiário do plano de saúde rescindido a continuidade do tratamento médico até a efetiva alta, desde que o beneficiário do tratamento arque integralmente com a contraprestação devida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.